Tribunal: STF
Processo: HC 108100
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. DECRETO CONDENATÓRIO SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA DE OBJETO. 



    1. A participação relevante da paciente em grupo criminoso organizado envolvido no tráfico de armas e de drogas é suficiente para caracterizar risco de reiteração delitiva e à ordem pública. 



    2. Prisão decretada não com base na gravidade abstrata do crime, mas fundada nas circunstâncias concretas de sua prática, a evidenciarem, pelo modus operandi, risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. Excesso de prazo não caracterizado pela complexidade da causa, com mais de uma dezena de acusados e diversos fatos delitivos. Precedentes.



    4. A superveniência de sentença condenatória na qual revogada a prisão cautelar anteriormente decretada implica a perda de objeto da impetração. 



    5. Habeas corpus prejudicado.